Tribunal: TJBA
Processo: 0501517-24.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º 0501517-24.2020.8.05.0080

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante : Wesley Bispo da Costa

Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VEÍCULO. CONDUÇÃO. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. PARADA.
BLITZ
POLICIAL. RECUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. AGENTE PÚBLICO. AVALIAÇÃO. RELATÓRIO. TESTEMUNHAS. DETALHAMENTO. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. GRATUIDADE. POSTULAÇÃO. INOCUIDADE. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL E NÃO PROVIMENTO.

I.
Recorrente condenado às penas de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, além de 30 (trinta) dias-multa, pelos crimes de condução de veículo automotor sob efeito de álcool (CTB, art. 306) e sem habilitação (CTB, art. 309), além de desobediência (CP, art. 330), em face de ter sido flagrado por policiais militares ao volante de automóvel em estado de embriaguez, após se recusar a parar ao ser assim solicitado em
blitz
policial
,
igualmente não possuindo habilitação ou permissão para dirigir.

II.
Apelação assentada na tese de insuficiência de provas para a condenação e voltada à obtenção de gratuidade de justiça.

1.
No esteio do entendimento solidificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo não tem sua aferição limitada ao exame de alcoolemia, podendo ser alcançada por outros elementos, a exemplo da prova testemunhal e termo de constatação próprio, em observância à Resolução nº 432 do Contran.

2.
Restando evidenciado no feito que, ao ser abordado por policiais militares, o réu apresentava sintomas claros de comprometimento da capacidade psicomotora, apontados em relatório próprio como sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, fala em demasia e alterada, dispersão, desorientação local e temporal, além de contar com dificuldade de equilíbrio, restam presentes elementos suficientes para evidenciar a incursão delitiva no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, notadamente quando o próprio réu confessa extrajudicialmente a ingestão de álcool e a testemunha que com ele estava no veículo ratifica essa circunstância nas duas fases da persecução penal.

3.
O crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro se vincula à circunstância objetiva de condução de veículo automotor, em via pública, sem habilitação ou permissão de dirigir, pelo que escorreita sua caracterização ante a constatação de que o réu, embora estivesse dirigindo automóvel, não possuía os aludidos documentos.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos recursos repetitivos (Tema nº 1060), consolidou a compreensão de que a recusa do condutor de veículo em obedecer a ordem de parada emanada de policiais militares em
blitz
configura o crime de desobediência (CP, art. 330), pelo que não há que se falar em atipicidade da conduta do agente que assim procede. Precedentes.

5.
Inexistindo impugnação recursal à dosimetria alcançada na origem e tendo esta se firmado, em todas as fases, pelo mínimo legal, não há o que se revisar a este título de ofício, especialmente quando todas as prescrições acessórias da condenação já se encontram firmadas em máximo benefício do réu.

6.
Malgrado não consista propriamente o objeto recursal, mas postulação processual acessória, tendo o apelante, sob o patrocínio da Defensoria Pública, alegado insuficiência de recursos para custear as despesas decorrentes da condenação e requerido delas ser dispensado, urgiria, por regra, deferir-lhe o benefício da Gratuidade de Justiça, na forma dos arts. 98 e 99 da Lei nº 13.105/15, de subsidiária aplicação, ainda que exclusivamente quanto às despesas de processamento do próprio recurso, na medida que eventual dispensa das custas atinentes à condenação penal se insere nas atribuições do Juízo de Execução. Nesse sentido, porém, sendo certo que o apelo criminal derivado de ação pública não demanda o pagamento de qualquer despesa, não há o que se apreciar a esse respeito nesta fase processual, restando patente a ausência de interesse recursal em sua suscitação e, por conseguinte, a impossibilidade de conhecimento do pedido.

7. Apelação conhecida em parte e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 0501517-24.2020.8.05.0080
, em que figuram, como Apelante,
Wesley Bispo da Costa
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

PARCIALMENTE D
O RECURSO e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator